Tribunal: TJDFT
Processo: 0727632-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCIDA E EXECUTADA. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AGRACIADO COM A SALVAGUARDA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ASSIMILAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS COM A VENDA DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COMO MELHORIA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. INVIABILIDADE. IMÓVEL JÁ INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DO BENEFICIÁRIO À ÉPOCA DA CONCESSÃO DA BENESSE. BENEFICÁRIO DESEMPEGADO HÁ ANOS, RESPONSÁVEL PELA SUBSISTÊNCIA DE FILHA MENOR. SITUAÇÃO FINANCEIRA. PRECARIEDADE. REVOGAÇÃO DA BENESSE. PRESSUPOSTO. COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO, PARA MELHOR, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA OBRIGADA. ALTERAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (CPC, ART. 98, § 3o). AGRAVO DESPROVIDO.
1. Aferido que, à época da concessão do benefício da gratuidade de justiça, o imóvel que viera a ser alienado em cumprimento ao título judicial exequendo – que extinguira o condomínio havido entre as partes –, já integrava o patrimônio do beneficiário, e, a despeito dessa circunstância, fora ele agraciado com a justiça gratuita, a monetização do patrimônio não pode ser compreendida como acréscimo substancial de patrimônio com o intuito de comprovar que, agora, é detentor de capacidade econômica suficiente para arcar com o pagamento das despesas processuais, não podendo ser assimilada como forma de melhoria de sua fortuna pessoal a ponto de ensejar que lhe seja cassada a gratuidade de justiça que lhe fora assegurada.
2. Conquanto inviável tal apreensão, ainda que se considerasse que houvera incremento patrimonial pelo executado, decorrente da alienação do imóvel que perfazia o objeto da ação de extinção de condomínio contra si deflagrada, uma vez aferido que se encontra em precária situação financeira, porquanto, a par de lhe afligir situação de desemprego há anos, possui filha menor, contando com auxílio financeiro de terceiros para subsistir, sobeja que o produto que lhe fora destinado apenas permite que possa viver com um pouco mais de dignidade, tornando inviável a revogação do benefício da gratuidade judiciária que lhe fora assegurado, diante da situação econômica que ostenta.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.